Tribunal: TJBA
Processo: 8001399-05.2022.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8001399-05.2022.8.05.0110, da Comarca de Irecê Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrido: Anderson Santos Donato Defensor Público: Dr. Felipe Ferreira Origem: Vara Criminal e do Júri Procuradora de Justiça: Drª. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Denúncia que narra o fato criminoso e todas as suas circunstâncias, satisfazendo aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o contraditório e a ampla defesa do recorrido. Reforma da decisão impugnada, a fim de que seja recebida a denúncia, em seus integrais termos, com aplicação da Súmula 709 do STF, do seguinte teor: "Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela". Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 8001399-05.2022.8.05.0110, da Comarca de Irecê, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como recorrido, ANDERSON SANTOS DONATO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)